Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Validade. Prova. Pena. Antecedentes. Tráfico privilegiado. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) a validade da busca e apreensão no domicílio e, em consequência, das provas delas decorrentes; (ii) se as provas são suficientes para condenação ou se é caso de desclassificar para o tipo do art. 28 da L. 11.343/06; (iii) se condenações antigas justificam a valoração negativa dos antecedentes; (iv) se possível reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas - notícia de tráfico, mandado de prisão pendente de cumprimento e confirmação da companheira quanto à existência de drogas no local -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas.
4. As provas – depoimentos dos policiais, em juízo, corroborados pelo da companheira, na delegacia, apreensão de drogas e apetrechos e laudo pericial – são suficientes para demonstrar que o réu mantinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita. Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
5. Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência (tema 150 da repercussão geral). No entanto, se a condenação for demasiadamente antiga, razoável não seja mais ela considerada para maus antecedentes.
6. Se o réu é primário, sem antecedentes penais e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução de 2/3 da pena.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput; CF, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616 (tema 280 da repercussão geral); STJ, HC 598.051/SP, DJe 15/03/2021; AgRg no AREsp 2.379.392/SP, DJe 14/08/2023; TJDFT, Acórdão 1374108, PJe: 6/10/2021.